Tribunal: TJSP
Processo: 2213763-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Insurgência contra decisão que determinou que empresa efetue o pagamento dos valores devidos ao espólio ao inventariante – Recurso cabível – Inteligência do art. 1015, parágrafo único do CPC – Intempestividade não verificada – A interrupção do prazo recursal pela oposição de Embargos Declaratórios tempestivos independe do resultado do julgamento –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Insurgência contra decisão que determinou que empresa efetue o pagamento dos valores devidos ao espólio ao inventariante – Recurso cabível – Inteligência do art. 1015, parágrafo único do CPC – Intempestividade não verificada – A interrupção do prazo recursal pela oposição de Embargos Declaratórios tempestivos independe do resultado do julgamento – Precedentes jurisprudenciais – Preliminares afastadas – Os pagamentos efetuados por pessoa jurídica, da qual o falecido fazia parte do quadro societário, devem ser realizados ao inventariante (representante do espólio) – Arts. 618, I e II do CPC – Pedido de aplicação de multa à parte Agravante pelo descumprimento de ordem judicial não enfrentado no primeiro grau de jurisdição – Impossibilidade de supressão de instância – Decisão mantida – Recurso improvido.